Tribunal: TJMT
Processo: 1026448-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026448-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Categorias Especiais de Servidor Público, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação anulatória de dispositivos do Decreto Estadual no 374/2023 e da Instrução Normativa no 001/2023/CPCT/POLITEC/SESP, sob o argumento de que tais normas exorbitariam os limites legais ao disciplinar atribuições funcionais no âmbito da POLITEC. A agravante sustentou a probabilidade do direito com base em violação à reserva legal em matéria de cargos públicos, e apontou risco de dano à coletividade decorrente da alegada usurpação de funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) avaliar se a suspensão dos atos administrativos impugnados, na forma requerida, implicaria esgotamento do objeto da ação, afrontando o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 e o art. 300, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ exige a presença
cumulativa
da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A análise sumária dos autos revela ausência de evidência suficiente da probabilidade do direito, pois a tese de extrapolação do poder regulamentar exige dilação probatória, vedada nesta fase inicial do processo.

5.

A alegada usurpação de atribuições entre peritos criminais e papiloscopistas carece de demonstração inequívoca, havendo indícios de complementariedade funcional, o que reforça a necessidade de instrução aprofundada.

6.

A ausência de demonstração de urgência atual e concreta, aliada à vigência prolongada dos atos administrativos impugnados, afasta o requisito do perigo de dano, conforme precedentes do TJMT.

7.

A pretensão liminar se confunde com o próprio mérito da demanda, o que caracteriza vedação legal expressa nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992.

8.

A reestruturação imediata da organização funcional da POLITEC por meio de decisão liminar apresenta risco de irreversibilidade dos efeitos, vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela provisória.

3.

A ausência de urgência atual e concreta, aliada à longa vigência dos atos impugnados, afasta o periculum in mora.

4.

É vedada a concessão de medida liminar que antecipe, ainda que parcialmente, os efeitos do provimento final contra a Fazenda Pública.

5.

A tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §§ 1o e 3o, e 995, parágrafo único; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021. TJMT, Ag. Inst. 1034542-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025, pub. 21.02.2025. TJMT, Ag. Inst. 1035823-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.11.2025, pub. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP, em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1002553-23.2025.8.11.0041, que, após acolher embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a adequação da via eleita ao controle de legalidade dos atos infralegais impugnados, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de dispositivos do Decreto Estadual no 374/2023 e da Instrução Normativa no 001/2023/CPCT/POLITEC/SESP.

Na origem, a associação autora sustenta que os atos administrativos questionados teriam extrapolado os limites da Lei Estadual no 8.321/2005 ao atribuírem aos peritos criminais atividades técnicas que, por expressa previsão legal, seriam privativas dos papiloscopistas, especialmente aquelas relacionadas à coleta, análise e confronto de impressões papilares.

Argumenta que a redistribuição de atribuições funcionais por meio de decreto e instrução normativa violaria o princípio da legalidade, a reserva legal em matéria de organização de cargos públicos e o princípio da eficiência administrativa, postulando, em sede liminar, a imediata suspensão dos dispositivos impugnados.

Inicialmente, o magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, por compreender que a pretensão se aproximaria de controle abstrato de constitucionalidade.

Contudo, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela autora, reconheceu que a demanda se dirige ao controle de legalidade de atos normativos secundários frente à legislação estadual de regência, especialmente à Lei no 8.321/2005, razão pela qual tornou sem efeito a sentença extintiva e determinou o regular prosseguimento do feito.

Na mesma oportunidade, procedeu à análise do pedido de tutela de urgência, concluindo pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sobretudo do perigo de dano, ao fundamento de que as normas questionadas encontram-se em vigor há quase dois anos, sem demonstração de prejuízo concreto iminente, reputando insuficientes as alegações genéricas de sobreposição de funções e comprometimento da eficiência das investigações criminais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que o decurso do tempo não afastaria a urgência, mas, ao contrário, agravaria os danos institucionais e funcionais decorrentes da usurpação de atribuições legais dos papiloscopistas, reiterando a tese de ilegalidade por extrapolação do poder regulamentar do Estado. Requereu a concessão de tutela recursal para suspender, de imediato, os dispositivos impugnados até o julgamento definitivo da ação.

A tutela recursal foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, enfatizando a ausência de urgência diante da longa vigência das normas administrativas e a necessidade de instrução probatória para a adequada análise da controvérsia.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a matéria demanda exame aprofundado no juízo de origem e que a suspensão liminar dos atos infralegais esgotaria, na prática, o próprio objeto da ação principal.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigem os arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao exigir a demonstração cumulativa de ambos os requisitos. Conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, a medida só pode ser concedida mediante a presença simultânea de seus pressupostos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que"a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Não se trata, nesta sede recursal, de exame exauriente da legalidade ou não dos dispositivos do Decreto Estadual no 374/2023 e da Instrução Normativa no 001/2023/CPCT/POLITEC/SESP frente à Lei Estadual no 8.321/2005, discussão que deve ser desenvolvida no juízo de origem, com observância do contraditório e adequada instrução probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

Embora a tese apresentada pela agravante revele relevância jurídica e dialogue com princípios estruturantes da Administração Pública, como a legalidade e a reserva legal em matéria funcional, não se mostra, neste momento processual de cognição sumária, dotada de evidência suficiente a caracterizar a probabilidade de provimento do recurso.

A própria decisão agravada consignou a existência de indícios de extrapolação do poder regulamentar, mas destacou que a aferição segura acerca da eventual usurpação de atribuições exige análise mais aprofundada do conteúdo normativo dos atos infralegais e de sua compatibilidade com a legislação de carreira, circunstância que transcende os limites próprios da tutela provisória.

Este
Tribunal de Justiça
já decidiu que a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória afastam a probabilidade do direito em sede liminar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento: “(...) 2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada, especialmente quando os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a alegação do autor.”” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10345421020248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Com efeito, em princípio, não se vislumbra de forma inequívoca contradição ou choque de atribuições entre peritos criminais e papiloscopistas, sugerindo possível relação de complementariedade funcional no âmbito da POLITEC, aspecto que reforça a necessidade de dilação probatória e debate mais aprofundado na instância originária.

No que concerne ao perigo de dano, a decisão agravada merece integral manutenção.

As normas administrativas impugnadas encontram-se em vigor há período considerável, próximo de dois anos, sem que tenha sido demonstrado prejuízo concreto e iminente decorrente de sua aplicação.

A longa vigência de ato normativo afasta, como regra, a urgência necessária à concessão de tutela provisória, conforme entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. (...) INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A demora de cinco anos para propositura da demanda enfraquece a alegação de urgência e compromete o requisito do periculum in mora. (...) Tese de julgamento: "(...) 2. A ausência de demonstração de urgência contemporânea à propositura da demanda, especialmente quando os descontos impugnados ocorrem há longo período, afasta o requisito do periculum in mora e impede o deferimento da medida."” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358236420258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

A afirmação de comprometimento da eficiência das investigações criminais, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem risco atual e grave ao serviço público ou à coletividade, não se revela suficiente para autorizar a suspensão imediata de atos administrativos que gozam de presunção de legalidade e legitimidade.

Além disso, a pretensão de suspensão integral dos dispositivos impugnados, tanto na origem quanto em sede recursal, aproxima-se do próprio provimento final buscado na ação anulatória, o que encontra óbice no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública quando houver esgotamento, ainda que parcial, do objeto da demanda.

A antecipação dos efeitos da tutela, neste contexto, implicaria reconfiguração imediata da organização funcional da POLITEC, com potenciais impactos institucionais de difícil reversão, em afronta, inclusive, ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Diante desse panorama, verifica-se que, embora a discussão de mérito apresente densidade jurídica e mereça exame aprofundado no juízo de origem, não se encontram preenchidos, no presente momento, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, sendo acertada a decisão que indeferiu o pleito antecipatório.

Por essas razões, nego

provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026